Tribunal: STF
Processo: ARE 1485281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Correção de erro material. Manutenção de decisão. PIS e COFINS. Importação. Lei 10.865/2004. Zona Franca de Manaus. Reconhecimento de norma de isenção. Art. 4º do Decreto-Lei 288/1967. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material.



I. Caso em exame



1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de omissão, contradição e erro material sob o argumento de que a questão analisada no acórdão embargado é diversa da alegada no recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



3. Erro material identificado. A controvérsia foi descrita como sendo “a discussão envolvendo a isenção das contribuições ao PIS/COFINS em vendas direcionadas à Zona Franca de Manaus”, mas o correto é a identificada no acórdão recorrido extraordinariamente como “mandado de segurança impetrado com a finalidade de afastar a incidência do PIS e da COFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras – GATT”.



4. Argumenta-se nas razões do recurso extraordinário que essa incidência se dá a partir do art. 1º da Lei 10.865/2004, a qual se alega inconstitucional com fundamento nos arts. 40, 92 e 92-A do ADCT.



5. Erro na descrição da questão jurídica que não altera ou afasta os fundamentos contidos no acórdão embargado que levaram a manutenção da decisão monocrática pelo não provimento do recurso extraordinário.



6. Toda a alegação contida no extraordinário parte previamente da interpretação de norma infraconstitucional (Decreto-Lei 288/1967) que afastaria a tributação impugnada nos autos, e, desde que aceita essa interpretação, estaria a norma salvaguardada pelos dispositivos constitucionais indicados no extraordinário.



7. Aaplica-se a mesma orientação consolidada nos precedentes indicados no acórdão recorrido, no que diz respeito a natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo o reconhecimento de isenção das contribuições ao PIS/COFINS em vendas direcionadas à Zona Franca de Manaus.



IV. Dispositivo



8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, mantendo-se, no mais, a decisão embargada.